Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. PERDÃO JUDICIAL. NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO FAVORECE O RÉU. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. ATENUANTE INOMINADA. NÃO CONFIGURADAS.
I - Mantém-se a condenação pelos crimes de lesões corporais e ameaça quando as declarações firmes e coesas das vítimas, corroboradas por laudo pericial e pelas palavras dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstram a materialidade, a autoria e o dolo para a prática dos delitos, no contexto de violência doméstica e familiar, por razões da condição do sexo feminino de uma das vítimas.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A extensão das lesões sofridas pelas vítimas é incompatível com a tese de que o réu não agiu com dolo, impedindo a desclassificação para a modalidade culposa do delito.
IV - Quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
V - Nos termos do § 8o do art. 129 do CP, o perdão judicial somente pode ser aplicado no caso de lesão corporal culposa, a qual não foi reconhecida no caso.
VI - Não há como reconhecer o comportamento das vítimas em favor do réu quando todos os fatos decorreram da conduta dolosa dele, ao proferir ameaças e agredir a então companheira, com exacerbada violência, a ponto de ela perder a consciência, causando grande sofrimento no filho menor que a tudo assistia e, para defender a genitora, desferiu um golpe de faca contra o réu.
VII - Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão quando o réu nega de forma veemente a prática do delito e afirma sequer entender o motivo de estar sendo acusado.
VIII - Circunstâncias que não refletem sobre a conduta do réu não justificam a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP.
IX - A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.